Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUIZ. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas disponíveis ao juízo da instância originária (RenaJud, InfoJud e BacenJud) são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens das devedoras aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Recurso provido.Unânime.